Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711968-43.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi citado (id. 40854595 – Proc. 0009458-29.2015.8.07.0007), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a ART 3 Promoções e Eventos LTDA, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator